Tribunal: TJSP
Processo: 2044454-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou o desbloqueio de numerário constrito que atingiu verba salarial dos executados – Pretensão da exequente/agravante à manutenção da penhora, ou subsidiariamente, que a constrição recaia sobre 30% sobre a verba salarial dos devedores – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade de salários, nos termos do artigo 833,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determinou o desbloqueio de numerário constrito que atingiu verba salarial dos executados – Pretensão da exequente/agravante à manutenção da penhora, ou subsidiariamente, que a constrição recaia sobre 30% sobre a verba salarial dos devedores – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade de salários, nos termos do artigo 833, IV, do CPC – Mitigação dessa regra, no entanto, pela aplicação do §2o desse artigo, caso o salário do devedor exceda a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito não inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família – Exequente que não logrou comprovar qual a renda salarial dos executados, nem que tal penhora não prejudicaria sua subsistência – Executados, por sua vez, que informam trabalharem como auxiliar administrativo e torneiro mecânico, o que demonstra que sua renda mensal não atinge 50 salários mínimos, e caso autorizada a constrição, haverá prejuízo à sua subsistência própria e familiar – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044454-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CHÁCARA E
BUFFET SANTA TEREZINHA LTDA., são agravados JULIANA RODRIGUES DA
SILVA e CLAUDIO LUIZ CAMILO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21086
2
Voto no 21086
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000
Agravante: Chácara e Buffet Santa Terezinha Ltda.
Agravados: Juliana Rodrigues da Silva e outro
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Daniela Martins Filippini Augusto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título
Extrajudicial Decisão que determinou o desbloqueio
de numerário constrito que atingiu verba salarial dos
executados
Pretensão da exequente/agravante à
manutenção da penhora, ou subsidiariamente, que a
constrição recaia sobre 30% sobre a verba salarial dos
devedores Inadmissibilidade Impenhorabilidade de
salários, nos termos do artigo 833, IV, do CPC

Mitigação dessa regra, no entanto, pela aplicação do
§2o desse artigo, caso o salário do devedor exceda a
50 salários mínimos, e se o percentual constrito não
inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família
Exequente que não logrou comprovar qual a renda
salarial dos executados, nem que tal penhora não
prejudicaria sua subsistência
Executados, por sua
vez,
que
informam
trabalharem
como
auxiliar
administrativo e torneiro mecânico, o que demonstra
que sua renda mensal não atinge 50 salários mínimos,
e caso autorizada a constrição, haverá prejuízo à sua
subsistência própria e familiar
Decisão mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHÁCARA E
BUFFET SANTA TEREZINHA LTDA. EPP nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviço, ajuizada em face de JULIANA
RODRIGUES DA SILVA E OUTRO, contra a decisão copiada às fls. 34 que deferiu o
desbloqueio de numerário dos executados.
Pugna a agravante pela concessão do efeito suspensivo, para
suspender os efeitos da decisão, impedindo o desbloqueio das contas bancárias dos
agravados. Afirma que a manutenção da penhora é legítima, uma vez que se encontra
baseada na legalidade. Relata que até o presente momento os agravados não demonstraram
interesse na presente ação, tendo em vista que todas as tentativas de composição amigável
foram por eles rechaçadas. Ademais, a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não
é absoluta, pois resguardada a subsistência do devedor, é possível flexibilizar a referida
vedação legal e possibilitar ao credor de reaver seu crédito, a fim de que não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21086
3
estimulada a inadimplência. No caso dos autos, não há prova de que a constrição efetuada
inviabilizará a sobrevivência dos agravados. Subsidiariamente, requer o bloqueio de 30%
das verbas salariais disponíveis.
Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls.
36/37), com as informações do juízo (fls. 41/42), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que
determinou o desbloqueio de valores constritos dos devedores, que atingiu verba salarial.
A recorrente pretende a manutenção da penhora, sob o argumento
de que não é absoluta a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, pois se for
resguardada a subsistência do devedor, é possível flexibilizar essa vedação legal,
possibilitando ao credor reaver seu crédito. Subsidiariamente, requer o bloqueio de 30%
das verbas salariais disponíveis.
Com efeito, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015
estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§2o.
É bem verdade que, de acordo com a nova sistemática processual,
existe a possibilidade de penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta salários
mínimos mensais, consoante previsão introduzida pelo §2o do mencionado dispositivo.
Nesse sentido, essa Corte já se pronunciou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que
deferiu pedido de penhora de vencimentos. Impenhorabilidade, nos
termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015.
Rendimentos da agravante que não excedem cinquenta salários mínimos,
condição à aplicação do parágrafo segundo do mencionado dispositivo
legal. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2249086- 92.2018.8.26.0000, Rel. Mário A. Silveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 18/01/19).
No caso dos autos, porém, não há prova de que os executados
aufiram rendimentos salariais nessa ordem (superiores a 50 salários mínimos), o que
alcança mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21086
4
Aliás, os executados se declaram trabalhar como auxiliar
administrativo e torneiro mecânico, o que, por obvio, não atingem salário de cinquenta mil
reais.
Quanto ao pedido de constrição de 30% do salário, não há como
acolher.
É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela
relativização da regra de impenhorabilidade de salário, desde que o credor demonstre que a
quantia constrita (no caso 30% do salário) não irá comprometer a subsistência digna do
devedor e de sua família.
Nesse sentido, confiram-se: (grifos nossos)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE
A
CONSTRIÇÃO
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO
VISA
GARANTIR
A
EFETIVIDADE
DA
EXECUÇÃO
E
NÃO
COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1 e 2. (...)
3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o
pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do
CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida
impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora
nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do
mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o
bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a
título de vencimentos, soldos ou salários.
5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a
efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7.
7. Recurso Especial não conhecido” (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 26/11/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21086
5
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de
30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a
sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma
vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 20/11/2017).
No caso em apreço, a exequente/agravante não logrou demonstrar
qual a renda total dos devedores, nem que o percentual de 30%, caso retirado de seus
proventos, não iria prejudicar sua subsistência.
Ao contrário, os devedores devem ser pessoas humildes, de modo
que, caso haja a penhora de 30% de seus salários, o restante não irá garantir-lhes uma
subsistência digna.
É certo que, se o credor não comprova que a retirada de parte dos
vencimentos do devedor não afeta a sua subsistência, não há como autorizar a constrição
salarial postulada.
Sem prejuízo, poderá o credor permanecer na busca de outros bens
passíveis de constrição, móveis ou imóveis, assim como os executados poderão apresentar
valores ou garantias junto ao processo, a fim de liquidar sua dívida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044454-36.2020.8.26.0000 -Voto no 21086
6
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.